Tribunal: TJMT
Processo: 1027560-90.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027560-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DJALINA VIEIRA DE ASSUNCAO - CPF: 383.872.551-49 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRÊMIO SAÚDE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. REDUÇÃO ÍNFIMA DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer objetivando o restabelecimento do pagamento da Gratificação do Programa de Saúde da Família, suprimida em dezembro de 2017 e substituída pelo Prêmio Saúde através da Lei Complementar Municipal nº 430/2017.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a alteração legislativa que extinguiu a GPSF e a substituiu pelo Prêmio Saúde configurou redução inconstitucional de vencimentos e violação a direito adquirido da servidora que permanece exercendo as mesmas funções no Programa de Saúde da Família.

III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar Municipal nº 430/2017 promoveu reestruturação administrativa que unificou duas verbas anteriormente pagas separadamente, não configurando extinção do benefício compensatório, mas racionalização do sistema remuneratório através de lei em sentido formal.
4. A diferença entre o valor anteriormente percebido e o atual representa variação inferior a dez por cento, enquadrando-se no âmbito da discricionariedade administrativa para ajustes na política remuneratória e racionalização dos gastos públicos.
5. Inexiste direito adquirido a regime jurídico específico, podendo a Administração promover alterações no sistema remuneratório desde que preservada a essência compensatória da vantagem e respeitados os princípios constitucionais.
6. O pleito de acumulação da extinta GPSF com o atual Prêmio Saúde configuraria enriquecimento sem causa, considerando que ambas as verbas possuem idêntica natureza jurídica e finalidade compensatória pelo exercício de atividades especiais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"A reestruturação do sistema remuneratório que unifica gratificações de mesma natureza sob nova denominação, com variação ínfima de valores, constitui exercício regular da competência administrativa, não configurando redução inconstitucional de vencimentos nem violação a direito adquirido quando preservada a finalidade compensatória da vantagem."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei Complementar Municipal nº 430/2017; Lei Complementar nº 94/2003, art. 43, §1º.
Jurisprudência relevante citada: (N.U 1012554-30.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto por DJALINA VIEIRA DE ASSUNÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer movida em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A apelante, servidora pública municipal no cargo de Auxiliar de Enfermagem desde o ano de1990, foi designada em maio de 2010 para atuar nas unidades do Programa de Saúde da Família - PSF, passando a receber a Gratificação do Programa de Saúde da Família - GPSF, criada para compensar o labor desempenhado em condições especiais. Alega que em dezembro de 2017 a gratificação foi abruptamente suspensa sob o argumento de reestruturação remuneratória e criação do "Prêmio Saúde", por este motivo, pleiteia o restabelecimento do pagamento da GPSF e o ressarcimento das parcelas vencidas desde a interrupção.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não houve supressão arbitrária, mas sim uma reestruturação do sistema remuneratório promovida pela Lei Complementar Municipal nº 430/2017, que substituiu a GPSF pela rubrica "Prêmio Saúde", mantendo-se o caráter compensatório pelas condições especiais de trabalho, sem violação a direito adquirido.

Irresignada, em suas razões recursais, a apelante sustenta a natureza remuneratória da GPSF, a permanência das condições especiais que ensejaram sua concessão, a habitualidade do pagamento por quase dez anos e a inconstitucionalidade da redução nominal dos vencimentos, ao final, pugna pela reforma da sentença.

O Município de Cuiabá-MT apresentou contrarrazões, oportunidade em que

defende a manutenção da sentença, argumenta pela ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, pela inexistência de redução efetiva dos vencimentos em face da substituição de verbas e pela impossibilidade de cumulação que configuraria enriquecimento sem causa. Requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça declinou de manifestação por entender tratar-se de interesse patrimonial disponível, não abrangido por suas atribuições constitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por DJALINA VIEIRA DE ASSUNÇÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer movida em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

A questão central dos autos cinge-se à análise da legalidade da alteração promovida pela Lei Complementar Municipal nº 430/2017, que extinguiu a Gratificação do Programa de Saúde da Família - GPSF e a substituiu pelo denominado "Prêmio Saúde", bem como se tal modificação implicou redução inconstitucional de vencimentos.

Inicialmente, cumpre destacar que a documentação acostada aos autos, especialmente as fichas financeiras apresentadas pela defesa, demonstra de forma inequívoca que até dezembro de 2017 a servidora recebia R$ 2.134,78 (dois mil cento e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos) a título de GPSF e R$ 70,00 (setenta reais) a título de Prêmio Saúde, totalizando R$ 2.204,78 (dois mil duzentos e quatro reais e setenta e oito reais). A partir de janeiro de 2018, com a entrada em vigor da nova legislação, passou a receber R$ 2.000,00 (dois mil reais) sob a rubrica unificada de "Prêmio Saúde".

Pois bem.

A análise detida desta alteração revela que não houve propriamente a extinção do benefício compensatório pelo exercício de atividades no Programa de Saúde da Família, mas sim uma reestruturação administrativa que unificou duas verbas anteriormente pagas de forma separada sob uma única denominação. A Lei Complementar nº 430/2017 promoveu, em verdade, uma racionalização do sistema remuneratório, consolidando em uma única rubrica os valores antes distribuídos em duas gratificações distintas.

É fundamental reconhecer que a Administração Pública possui competência discricionária para organizar seu sistema remuneratório, desde que observados os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e eficiência. A modificação operada através de lei em sentido formal atende ao requisito da legalidade, não configurando ato arbitrário, mas sim exercício regular do poder de organização administrativa.

No que tange à alegada redução de vencimentos, verifica-se que a diferença entre o valor anteriormente percebido (R$ 2.204,78) e o atual (R$ 2.000,00) representa uma variação de aproximadamente R$ 204,78, o que corresponde a menos de 10% do montante total. Tal diferença, além de ser numericamente reduzida, enquadra-se perfeitamente no âmbito da discricionariedade administrativa para ajustes na política remuneratória, especialmente quando considerada a necessidade de racionalização dos gastos públicos e a modernização da estrutura de gratificações.

Vejamos o entendimento jurisprudencial quando se fala em políticas públicas:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA
. TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA PELOS MUNICÍPIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
DISCRICIONARIEDADE
ADMINISTRATIVA NAS
POLÍTICAS

PÚBLICAS
. IMPOSSILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério
Público
do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, em razão da prorrogação do prazo para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, conforme Lei n.º 14.748/23.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a prorrogação do prazo para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana implica a perda do interesse de agir do autor, considerando que o pedido inicial envolve outras medidas para a organização do trânsito e redução de acidentes.
III. Razões de decidir
3. Embora o Ministério
Público
sustente que o pedido envolve medidas além da elaboração do plano, observa-se que as medidas pleiteadas estão intrinsecamente relacionadas ao planejamento e gestão de mobilidade urbana, regidos pela Lei n.º 12.587/12.
4. A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana foi prorrogada até 2025 para municípios com até 250.000 habitantes, sendo esta uma medida discricionária e de competência administrativa.

5. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito das
políticas

públicas
, especialmente quando envolvem questões de planejamento, orçamento e conveniência administrativa, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação não provido.
Tese de julgamento: "A prorrogação do prazo para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana até 2025, conforme a Lei n.º 14.748/23, implica a perda superveniente do objeto em ação que visa a sua elaboração, sendo inviável a imposição judicial de medidas que invadam a
discricionariedade
administrativa".
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 2º; Lei nº 12.587/12, arts. 21, 23 e 24; Lei n.º 14.748/23.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1005419-69.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira; TJMT, Apelação Cível nº 1001645-64.2019.8.11.0044, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior.
(N.U 1012554-30.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 03/12/2024) Destaquei.

Esta pequena variação não pode ser caracterizada como violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos previsto no artigo 37, XV, da Constituição Federal, uma vez que se trata de ajuste decorrente de reorganização estrutural que manteve substancialmente preservado o valor da compensação financeira. Pequenas variações decorrentes de reestruturações administrativas não configuram redução inconstitucional quando preservada a essência da vantagem e sua finalidade compensatória.

Ademais, é crucial observar que a apelante permanece exercendo as mesmas funções no Programa de Saúde da Família e continua recebendo vantagem específica em razão desta lotação, o que demonstra que a Administração manteve o reconhecimento das condições especiais de trabalho. A alteração da nomenclatura de GPSF para "Prêmio Saúde" não descaracteriza a natureza compensatória da verba, tratando-se de mera modernização terminológica que não afeta a substância do benefício.

O argumento da apelante de que possuiria direito adquirido ao recebimento da GPSF não prospera, pois o servidor público não possui direito adquirido à manutenção de determinada estrutura remuneratória, podendo o legislador promover alterações desde que respeitados os princípios constitucionais e não haja redução substancial dos vencimentos.

Por outro lado, o pleito da recorrente, se acolhido, implicaria na percepção cumulativa da extinta GPSF com o atual Prêmio Saúde, o que configuraria flagrante enriquecimento sem causa e violação aos princípios da moralidade e razoabilidade. Ambas as verbas possuem idêntica natureza jurídica e finalidade, qual seja, compensar o servidor pelo exercício de atividades em condições especiais no âmbito do Programa de Saúde da Família. Permitir tal acumulação representaria duplo pagamento pelo mesmo fato gerador, situação vedada pelo ordenamento jurídico.

A reestruturação promovida pela Lei Complementar nº 430/2017 insere-se, portanto, no legítimo exercício da competência administrativa para modernização e racionalização do sistema de gratificações, não havendo que se falar em supressão arbitrária de direitos ou redução inconstitucional de vencimentos. A manutenção de vantagem de natureza compensatória, ainda que com nova denominação e pequeno ajuste de valor, preserva integralmente a finalidade da gratificação e o reconhecimento das condições especiais de trabalho.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026